Tribunal: TJES
Processo: 5026565-39.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso para servidor
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026565-39.2023.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: RONALD TALCINO CORRENTE DE CASTRO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA –
MANDADO DE SEGURANÇA
–
PRELIMINAR
EX OFFICIO
DE INOVAÇÃO RECURSAL –
CONCURSO PÚBLICO – MILITAR – INVESTIGAÇÃO SOCIAL –
BOLETIM UNIFICADO
– CONTRAINDICAÇÃO INDEVIDA

– RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE,
DES
PROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

1.
Preliminar
ex officio
–
inovação recursal: considerando que a inadequação da via eleita não foi minimamente debatida perante a instância primeva, é manifesto o efeito da preclusão consumativa, de forma que a r. sentença proferida não pode ser alterada neste grau recursal quanto à nova matéria trazida, por configurar hipótese de supressão de instância.

2
. Mérito -
Como se sabe, os critérios utilizados na correção de provas de concurso público e na análise da aptidão de candidato, como regra, são insuscetíveis de controle jurisdicional, já que não cabe ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora, sob pena de ofensa ao poder discricionário da Administração. Por outro lado, é legítimo o controle jurisdicional da legalidade do ato administrativo, já que, ainda que no exercício do poder discricionário, a Administração Pública deve guardar observância aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (artigo 37, caput, CF), bem como à razoabilidade e proporcionalidade dos atos discricionários que pratica.

3.

O excelso Supremo Tribunal Federal (STF), há muito decidiu que a eliminação de candidato que, em sede de investigação social, responde a inquérito ou ação penal sem trânsito em julgado da sentença condenatória, viola o princípio da presunção de inocência. (vide RE 559135/AgR/DF; Rel. Min. Ricardo Lewandowski; DJ 13.06.08).

4
.
Vale ponderar que, no caso concreto, a inaptidão decorreu da existência de dois Boletins Unificados em desfavor do Apelado, os quais sequer acarretaram na instauração de ação penal em seu desfavor, de maneira que a eliminação do certame se mostra desarrazoada e desproporcional. Precedentes desta c. Primeira Câmara Cível.

5
.
Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido. Remessa necessária prejudicada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
em face da r. sentença de id. 7450578 proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos do
“
mandado de segurança
”
impetrado por
RONALD TALCINO CORRENTE DE CASTRO
, concedeu a segurança pleiteada para “
o fim de SUSPENDER o ato administrativo que considerou o impetrante ‘contraindicado’ na fase de investigação social, devendo o mesmo prosseguir nas fases subsequentes e ser nomeado no cargo de Soldado Combatente, caso aprovado em todas as etapas e dentro do número de vagas prescrito no edital
”.

Em suas razões (id. 7450584) o Estado argui, preliminarmente, a inadequação da via eleita. No mérito, sustenta, em síntese, que não houve ilegalidade praticada pela administração, vez que é legal a eliminação de candidato na fase de investigação social por figurar como suspeito/investigado no registro de Boletim Unificado n.º 22226573, referente ao cometimento de crime contra a dignidade sexual, e, no registro do Boletim Unificado n.º45863755, pelo crime de lesão corporal leve, mormente porque há previsão na Lei Estadual nº 3.196/78 acerca das regras para ingresso na carreira militar, dentre as quais se enquadra a de apresentar histórico de conduta compatível com o exercício da função, além de previsão editalícia no mesmo sentido.

Contrarrazões no id. 7450589, pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça Cível opinou pela desnecessidade de intervenção (id. 8167509).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº
5026565-39.2023
.8.08.0024

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
RONALD TALCINO CORRENTE DE CASTRO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

(preliminar
ex officio –
inovação recursal)

Em suas razões, dentre outros fundamentos, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

sustenta a inadequação da via eleita, uma vez que a análise do caso concreto demandaria dilação probatória, a qual é vedada em mandado de segurança.

Ocorre que, ao analisar a demanda, vejo que tal tese não foi ventilada em primeira instância, o que configura patente inovação recursal.

Com efeito, a inovação recursal trata-se de evento em que a parte utiliza-se de argumentos não trazidos em primeira instância, ofendendo, desta forma, principalmente os princípios da ampla defesa, contraditório e duplo grau de jurisdição. Sobre o tema, assim preceitua o Ilustre Professor José Carlos Barbosa Moreira
1
:

“
O sistema contrário, ou seja, o da permissão de inovar no procedimento da apelação, estimularia a deslealdade processual, porque propiciaria à parte que guardasse suas melhores provas e seus melhores argumentos para apresentá-los somente ao juízo recursal de segundo grau.”

O c. Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento pacificado de que somente pode-se trazer fatos novos em apelação se a parte comprovar motivo de força maior, sob pena da preclusão. (STJ – AgRg no ARESP: 626.648 – PR 2014/0297603-3, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 05/05/2015, T4 – QUARTA TURMA, Data de Publicação DJe 19/05/2015) e (STJ – AgRg no AREsp: 363546 SP 2013/0205513-0, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 17/09/2013, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/10/2013).

A respeito, colaciono a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. DISCUSSÃO DE MATÉRIA INÉDITA AOS AUTOS NO RECURSO. COAÇÃO. NÃO COMPROVADA. CONTRATO FIRMADO PARA SUBSTITUIR FINANCIAMENTO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, EM RELAÇÃO À PARCELA CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Preliminar de inovação recursal: Verifico que o apelante, de fato, ao argumentar que a forma de correção pelo CUB não seria cabível no contrato sob exame, trouxe em seu apelo matéria inédita, não submetida à apreciação do juízo de origem, de modo que conhecer desta parcela do recurso implicaria em supressão de instância. Preliminar acolhida
. (...) (TJES; AC 0008750-02.2018.8.08.0021; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 26/07/2022; DJES 08/08/2022)

Assim, considerando que a matéria não foi minimamente debatida perante a instância primeva, é manifesto o efeito da preclusão consumativa, de forma que a r. sentença proferida não pode ser alterada neste grau recursal quanto à nova matéria trazida, por configurar hipótese de supressão de instância.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO

da tese recursal de
inadequação da via eleita
.

É como voto.

1
(José Carlos Barbosa Moreira. Comentários ao Código de Processo Civil, 2017, n. 248, pp. 452/454)

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº
5026565-39.2023
.8.08.0024

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
RONALD TALCINO CORRENTE DE CASTRO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

(mérito)

Trata-se de
REMESSA NEC
ESSÁRIA
e recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
em face da r. sentença de id. 7450578 proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos do
“
mandado de segurança
”
impetrado por
RONALD TALCINO CORRENTE DE CASTRO
, concedeu a segurança pleiteada para “
o fim de SUSPENDER o ato administrativo que considerou o impetrante ‘contraindicado’ na fase de investigação social, devendo o mesmo prosseguir nas fases subsequentes e ser nomeado no cargo de Soldado Combatente, caso aprovado em todas as etapas e dentro do número de vagas prescrito no edital
”.

Em suas razões (id. 7450584) o Estado sustenta, em síntese, que não houve ilegalidade praticada pela administração, vez que é legal a eliminação de candidato na fase de investigação social por figurar como suspeito/investigado no registro de Boletim Unificado n.º 22226573, referente ao cometimento de crime contra a dignidade sexual, e, no registro do Boletim Unificado n.º45863755, pelo crime de lesão corporal leve, mormente porque há previsão na Lei Estadual nº 3.196/78 acerca das regras para ingresso na carreira militar, dentre as quais se enquadra a de apresentar histórico de conduta compatível com o exercício da função, além de previsão editalícia no mesmo sentido.

Pois bem.

Sobre a relevância da fundamentação da matéria em discussão nos autos, é necessário perquirir a controvérsia acerca da legalidade (ou não) do ato administrativo pelo qual determinou a eliminação do candidato do concurso para admissão ao Curso de Formação de Soldados Combatentes da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, regido pelo Edital n.º 001/2022, em sede de investigação social, noticiou que o agravado figura como suspeito/investigado em dois boletins de ocorrência a saber, de n. 22226573, de 01/09/2014, referente à prática de crimes contra a dignidade sexual e de n. o nº 45863755, de 13/09/2021 pela prática de lesão corporal leve.

Nesse ponto, como se sabe, os critérios utilizados na correção de provas de concurso público e na análise da aptidão de candidato, como regra, são insuscetíveis de controle jurisdicional, já que não cabe ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora, sob pena de ofensa ao poder discricionário da Administração.

Por outro lado, é legítimo o controle jurisdicional da legalidade do ato administrativo, já que, ainda que no exercício do poder discricionário, a Administração Pública deve guardar observância aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (artigo 37, caput, CF), bem como à razoabilidade e proporcionalidade dos atos discricionários que pratica.

Por sinal, o excelso Supremo Tribunal Federal (STF), há muito decidiu que a eliminação de candidato que, em sede de investigação social, responde a inquérito ou ação penal sem trânsito em julgado da sentença condenatória, viola o princípio da presunção de inocência. (vide RE 559135/AgR/DF; Rel. Min. Ricardo Lewandowski; DJ 13.06.08).

Vale ponderar que, no caso concreto, a inaptidão decorreu da existência de dois Boletins Unificados em desfavor do Apelado, os quais sequer acarretaram na instauração de ação penal em seu desfavor, de maneira que a eliminação do certame se mostra desarrazoada e desproporcional.

No mesmo sentido já decidiu a c. Primeira Câmara Civil deste e. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO SELETIVO. IASES. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. BOLETIM DE OCORRÊNCIA EM DESFAVOR DO CANDIDATO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Não vejo como prosperar a pretensão recursal, uma vez que o fato de constar boletim de ocorrência em desfavor do agravado, por si só, não é suficiente para eliminá-lo do processo seletivo na fase de investigação social, em observância ao princípio da presunção de inocência. 2. Com efeito, o agravante afirmou que não praticou ato ilegal ou inconstitucional, vez que o Núcleo de Inteligência do IASES – NINT emitiu parecer pela contraindicação do agravado. No entanto, o agravante sequer apontou quais seriam tais contraindicações. 3. Recurso improvido. (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO de n. 5004064-71.2020.8.08.0000, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível, Data: 26/May/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO SOLDADO. CONTRAINDICAÇÃO INVESTIGAÇÃO SOCIAL. BOLETIM DE OCORRÊNCIA E ABORDAGEM POLICIAL QUE DEU ORIGEM A AÇÃO PENAL ARQUIVADA. RAZOABILIDADE. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. RE 560.900 STF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Em sede de concurso público, é plenamente possível o controle do ato administrativo pelo Poder Judiciário, sem qualquer ofensa ao princípio da autonomia dos Poderes, caso reste constatado que o ato do Poder Público tenha contrariado direitos e garantias constitucionais, configurando manifesta ilegalidade ou abuso de autoridade. 2. Especificamente acerca da necessidade de aprovação em Investigação Social para o ingresso na carreira da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, etapa em que excluído o Agravado, deve ser ressaltado que tal requisito encontra previsão legal expressa no artigo 9º, XI da Lei 3.196/78, de modo que, inexiste irregularidade na previsão editalícia que possibilita a contraindicação e eliminação de candidato que preste informação inverídica, inexata ou mesmo omita informação relevante quando do preenchimento de sua Ficha de Investigação Social. 3. Na hipótese dos autos, o Recorrido impetrou a ação mandamental na origem objetivando anular o ato administrativo que ensejou a sua contraindicação e eliminação no Certame em razão de possuir processo arquivado referente a uma abordagem policial ocorrida no Terminal de Carapina, em Serra/ES, em que foi conduzido juntamente a dois conhecidos, com os quais foram encontradas substâncias ilícitas semelhantes a maconha e também em razão da omissão de informações, relativas à existência de um Boletim registrado pela sua genitora. 4. A existência do processo arquivado referente a abordagem policial no Terminal de Carapina não é capaz de autorizar a sua contraindicação, haja vista que, nos termos da tese fixada em repercussão geral pelo E. STF, na ocasião do julgamento do RE 560.900, a existência de inquérito ou processo penal não autoriza a eliminação de candidato. 5. No que se refere a apontada omissão de informações, relativa a boletim de ocorrência lavrado pela genitora do Agravado, verifico que este é relativo a fatos supostamente ocorridos há mais de 06 (seis) anos, e sequer deu origem a instauração de processo criminal. Nesse aspecto, convém estabelecer que muito embora a omissão de informações por si só seja capaz de autorizar a contraindicação do candidato, eis que evidencia ausência de boa-fé ou lealdade exigida, o fato é que, considerando que o boletim de ocorrência apenas consigna declaração unilateral narrada pelo declarante, bem como que na hipótese o boletim em questão não deu origem a inquérito ou a processo penal, é plenamente factível que o candidato sequer tivesse ciência acerca da sua existência, mostrando-se desrazoável a sua eliminação também sob esse aspecto. 6. Recurso conhecido e improvido. (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO de n. 5010605-18.2023.8.08.0000, Relatora: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, Data: 18/Dec/2023)

Diante do exposto,
CONHEÇO em parte do recurso de apelação e, nesta parte,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

J
ulgo prejudicada a remessa necessári
a.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: PLENÁRIO VIRTUAL de 20/05/2024

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca - Sessão de Julgamento Virtual do dia 20.05.24 a 29.05.24:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.